Tribunal: STF
Processo: RE 409846
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INATIVOS.
PENSIONISTAS. ADICIONAL DE INATIVIDADE. SUPRESSÃO. DIREITO
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. Pacificou-se, nesta Suprema Corte, o
entendimento de que descabe alegar direito adquirido a regime
jurídico, bem como de que não há infringência ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos quando preservado o valor nominal
dos vencimentos dos servidores, ao ensejo da supressão de parcela
anteriormente percebida.
2. Na hipótese em comento, não se
verificou decréscimo no montante percebido pela agravante, que,
inclusive, reconheceu tal circunstância.
3. Agravo regimental
improvido.